Tribunal: CARF
Processo: 10580.723671/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723671/2012-64
ACÓRDÃO
2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARTINS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Depósitos e créditos bancários cuja origem não é comprovada pelo sujeito
passivo constituem presunção de omissão de rendimentos, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
ALEGADA ORIGEM EMPRESARIAL DOS RECURSOS. ANTECIPAÇÃO DE
DESPESAS DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA.
A mera apresentação de extratos bancários e documentos de despesas não
afasta a presunção legal quando não demonstrado, de forma objetiva e
idônea, o nexo entre as operações financeiras e a alegada antecipação de
gastos efetuada em nome de pessoas jurídicas.
REEMBOLSOS
POSTERIORES.
IRRELEVÂNCIA
PARA
FINS
DE
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
O fato de sociedades empresárias realizarem reembolsos posteriores ao
contribuinte não elimina a ocorrência de disponibilidade de recursos,
devendo ser comprovada, por documentação hábil, a efetiva origem
empresarial dos valores.
CONTRATO DE MÚTUO. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO
ADEQUADO.
A existência de contrato de mútuo, por si só, não é suficiente para afastar a
presunção de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte
demonstrar a efetiva operação, a entrada e a destinação dos valores.
ACÓRDÃO
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Yendis Rodrigues Costa (relator), Carlos Eduardo
Fagundes de Paula e Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que deram provimento parcial para
excluir do lançamento os depósitos bancários de origem não comprovada no total de R$
213.530,00. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Cuida-se,
na
espécie,
de
Recurso
Voluntário
(e-fls.
2556),
manejado
pelo
contribuinte/Recorrente/Principal, com fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe
atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 2519), proferida em sessão de 10.05.2017, consubstanciada no Acórdão n.o 16-
77.700 - 4a Turma da DRJ/JFA(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de São
Paulo), que, por unanimidade de votos, parcialmente procedente em parte à impugnação (e-fls.
1924).

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
A Fiscalização lavrou Auto de Infração lavrado em 11/04/2012, corresponderam ao ano-
calendário de 2008, constituindo-se em crédito tributário no montante total de R$ 1.419.939,79,
composto por R$ 693.838,16 de imposto, R$ 205.723,01 de juros de mora e R$ 520.378,62 de
multa proporcional por meio apurou suposta omissão de rendimentos no ano-calendário de 2008,
com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996. A ação fiscal foi instaurada após identificação de
expressiva discrepância entre a movimentação financeira do contribuinte que alcançou R$
6.131.526,86 no período e os rendimentos declarados em sua DIRPF, de apenas R$ 168.747,76.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
3
Diante da ausência de apresentação espontânea dos extratos bancários, a Fiscalização emitiu
Requisições de Movimentação Financeira junto às instituições bancárias, consolidando, no Termo
de Verificação Fiscal, todos os créditos e depósitos realizados nas contas de titularidade do sujeito
passivo.
3.
No procedimento de apuração, a Fiscalização analisou individualmente cada crédito,
classificando-os conforme o art. 42 da Lei no 9.430/1996 em dois grupos distintos: (i) depósitos de
origem comprovada, porém sem natureza definida, e (ii) depósitos de origem não comprovada. No
primeiro grupo, enquadrado como Lançamento 0001, o contribuinte demonstrou que diversos
depósitos provinham de empresas com as quais mantinha relação societária ou de administração,
todavia não comprovou documentalmente a natureza jurídica dessas operações requisito
indispensável para averiguar entrega à tributação, conforme o § 2o do art. 42. Para esses casos, a
Fiscalização efetuou compensações entre despesas e recebimentos, elaborando as Tabelas I e II, e
tributou os valores cuja natureza não foi demonstrada de forma idônea.
4.
No segundo grupo, relativo ao Lançamento 0002, a Fiscalização identificou depósitos cuja
origem não pôde ser comprovada, mesmo após intimações específicas, aplicando a presunção
legal do caput do art. 42 para determinar omissão de rendimentos, excluindo apenas
transferências internas, estornos, resgates de aplicações e outras operações comprovadamente
neutras.
5.
Durante a instrução, o contribuinte apresentou justificativas no sentido de que diversas
despesas empresariais teriam sido quitadas por meio de suas contas pessoais, invocando notas
fiscais, cupons e contratos de mútuo. Contudo, a fiscalização concluiu que tais documentos não se
mostravam aptos a comprovar saída de valores de suas contas pessoais, tampouco apresentavam
relação biunívoca com os depósitos identificados. Ademais, os contratos de mútuo careciam de
registro, assinatura contemporânea e comprovação de entrega e devolução dos valores,
revelando-se inidôneos para o fim proposto.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

6.
Houve interposição de impugnação (fls. 1924) por parte do contribuinte, ocasião foram
realizadas as seguintes argumentações:
1) Identifica as razões pelas quais o procedimento fiscal se iniciou, faz uma rápida
descrição do procedimento que culminou no lançamento e afirma que o mesmo
não merece prosperar, pois não encontra respaldo na legislação de regência da
matéria.
2) Afirma ter havido a quebra de seu sigilo bancário com a emissão de requisições
de informação sobre suas movimentações financeiras. Teriam sido violados
princípios constitucionais. Defende o fato de que o sigilo bancário é uma espécie
do gênero sigilo de dados a que se refere o texto constitucional e que visa a
manutenção das informação bancárias e financeiras da pessoa física ou jurídica,
com o intuito de se proteger a individualidade do cidadão e sua intimidade; não
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
4
sendo possível autorizar que o Auditor Fiscal, sob a supremacia do interesse
público e com interesse meramente arrecadatório, quebre o sigilo bancário do
fiscalizado sem prévia autorização do Poder Judiciário (exceção feita apenas as
Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). Cita o fato de que esta pendente de
julgamento o Recurso Especial no 601.314 que versa sobre o tema e de
repercussão geral. Transcreve legislação, doutrina e jurisprudência para ilustrar
seus argumentos. Pede pelo sobrestamento do feito caso a matéria chegue ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF nos termos do §1o do art.62-
A do Regimento Interno – RICARF (Portaria no 256, de 22 de junho de 2009)
2.1)Afirma que nos termos da Lei Complementar no 105/2001, Decreto no
3.724/2001 e Lei no 9.430/96 a quebra do sigilo bancário somente poderia ocorrer
se a mesma fosse indispensável/imprescindível; o que não seria o caso nos autos,
pois não teria sido demonstrada/justificada a razoabilidade e a proporcionalidade
do procedimento. Manifesta seu entendimento de como o procedimento deveria
ter ocorrido e transcreve doutrina e jurisprudência para ilustrar seus argumentos.
3) Afirma ter quitado diversos débitos emergenciais da Engec Engenharia e
Comércio Ltda e da Pat Construtora Ltda, através da sua conta corrente, em face
das dificuldades financeiras das referidas sociedades e que essas puderam, em
2008, reembolsar o impugnante pelos valores assumidos, recompondo seu
patrimônio; o que afastaria a tributação dos valores que constam do
“Demonstrativo I” anexo ao Auto de Infração (“depósitos bancários de origem
comprovada e natureza não determinada”) (fls. 22 a 27).
4) Identifica ainda que o “Demonstrativo II” informa os “depósitos bancários de
origem não comprovada” que foram tributados como tal (fls. 28 a 30). Alega que
tais valores não podem servir de base de cálculo, pois se tratam de transferências
bancárias entre contas correntes de sua titularidade, empréstimos a título de
mútuo com as pessoas jurídicas citadas ou baixa de aplicação financeira.
5) A fim de impugnar o “Demonstrativo I” junta comprovantes de despesas e
notas
fiscais
(Doc.04)
(fls.1976
a
2244)
com
os
seguintes
totais:
Setembro:R$137.404,16; Outubro: R$ 139.729,76; Novembro: R$64.761,46; e
Dezembro: R$43.002,04. 5.1) Afirma que a diferença de R$150.000,00 (cento e
cinqüenta mil reais) que restaria em favor do contribuinte decorre de um contrato
de mútuo realizado com a Engec Engenharia e Comércio Ltda (mutuante)
(fl.2245).
6) A fim de impugnar o “Demonstrativo II” afirma que o valor de R$885.890,02
havido como base de cálculo se trata de movimentação financeira entre suas
contas (Doc.06 de fls.2247 e 2248).
6.1) Afirma ainda que parte dos valores depositados em suas constas advém de
contratos de mútuo firmados com a Engec Engenharia e Comércio e Pat
Construtora Ltda (mutuantes) (Doc. 07 às fls.2472 a 2476) (Doc.09 à fl.2505)
6.2) Enfim, afirma que o restante dos valores advém de resgate de valores
aplicados (Doc. 10 de fl.2511)
7.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário. Na
decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de
razões assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
5
Ano-calendário: 2008
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
logra
comprovar,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem tributada dos recursos utilizados. Cabe
afastar da base de cálculo os valores cuja origem ficou demonstrada como sendo
oriundos de contas bancárias de titularidade do próprio contribuinte.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento fiscal em curso ou processo administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras e/ou pelo contribuinte, de
informações solicitadas pelos órgãos fiscais do Ministério da Fazenda, não
constitui quebra do sigilo bancário.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART.6o DA LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS.
O art. 6o da Lei Complementar 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e a
transferência do dever de sigilo fiscal da esfera bancária para a fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais e administrativas, não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos depósitos
bancários, deve estar acompanhado de provas hábeis e robustas que permitam
estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se
deseja comprovar.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria
relativa à constitucionalidade de lei. Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte

Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
6
8.
No recurso voluntário o sujeito passivo, contrapõe a decisão da DRJ com os seguintes
argumentos:

LANÇAMENTO 0002 – DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Afirma que os depósitos não representam rendimentos, mas: transferências entre
contas do próprio Recorrente;
Resgates de aplicações financeiras (“TR.RESGATE CCI”); movimentações internas
não relacionadas a acréscimo patrimonial.
Sustenta erro material, alegando que foram incluídos indevidamente: valores que
somariam R$ 225.765,00 apenas nessa conta; créditos que, segundo ele, não
deveriam compor a base do lançamento.
Alega que os depósitos correspondem a valores das empresas ENGEG e PAT, seja
como recomposição patrimonial, adiantamentos ou devoluções efetuadas pelas
sociedades.
Afirma que descrições bancárias não permitem identificar natureza de
rendimento, citando termos como “próprio favorecido”, “depósito titular” ou
“resgate”, que não evidenciam acréscimo tributável.

LANÇAMENTO 0001 – DEPÓSITOS DE ORIGEM COMPROVADA, MAS NATUREZA
NÃO DEMONSTRADA (art. 42, §2o)
Alega recomposição patrimonial e reembolsos, sustentando que valores foram
devolvidos pelas empresas após pagamento de despesas empresariais realizadas
por ele.
Afirma existência de contratos de mútuo, juntando documentos e alegando que
tais operações justificam diversos depósitos.
Sustenta que a fiscalização ignorou documentação relevante, como: notas fiscais,
comprovantes de despesas, comprovantes de transferências bancárias entre ele e
as empresas.
Defende que os depósitos referem-se à atividade empresarial, e não a
rendimentos pessoais, invocando o princípio da verdade material.

9.
Foram juntados novos documentos (Fls. 2576 a 2774), e nesse contexto, os autos foram
encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo,
posteriormente, distribuído por sorteio público para este relator.
10.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
11.
É o relatório.
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
7

VOTO VENCIDO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
12.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 28.08.2017 (fl.
2555) em face da ciência do acórdão recorrido em 12/07/2017 (fl. 2553).
13.
Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário.
14.
Sem alegação de preliminar, passo ao mérito.

MÉRITO.
15.
O que se refere aos depósitos bancários, verifica-se que a fiscalização constatou a
inexistência de comprovação idônea acerca da origem dos valores creditados nas contas de
titularidade do contribuinte.
16.
A autuação foi estruturada com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, dispositivo
que estabelece presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o titular da conta não
demonstra, de forma satisfatória, a procedência dos recursos a ela ingressados.
17.
Referida norma, que orienta o lançamento em exame, prevê expressamente que os valores
depositados em conta bancária, cuja origem não seja comprovada pelo sujeito passivo,
caracterizam presunção de acréscimo patrimonial tributável, nos termos do que dispõe o caput do
art. 42 da lei supracitada.
18.
De acordo com o voto da DRJ na qual foi bem fundamentado e específico, assim eu
transcrevo:
Observa-se, com relação as demais alegações de origem de recursos que constam às
fls.2247 e 2248, que:
a) Não foram juntados aos autos os extratos das contas junto ao Bradesco
agência/conta 3551/14640-4 e agência/conta 3551/341-7;
b) Não foram juntados aos autos os extratos das contas junto ao Banco do Brasil
agência/conta 29769/6264-2 e agência/conta 29769/4069-X;
c)Expressões como “Desconto Próprio Favorecido” e “Depósito Titular” não permitem
identificar a origem dos recursos.
d)Com relação ao valor de R$204.206,30 (depositado em 09/04/2008 na CEF
AG.3183/CC.3219) o contribuinte alega que o valor se origina da conta corrente da CEF
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
8
de n.20200; contudo, inexiste a saída a débito deste valor naquela data (extrato da
conta à fl.326, conta 0062.001.00020200.9).
e) Não se localizam, apesar de citados pelo contribuinte, as saídas a débito dá conta
junto a CEF agência/conta 1236/60000020-4 dos valores que contam ao final da
planilha de fl.2248 (R$9.000,00 em 11/07/08; R$10.000,00 em 21/08/08; e
R$50.000,00 em 29/08/08) (extrato da conta à fl.333).
B) se trata de valores baixados de aplicações financeiras conforme consta no Doc.10 de
fl. 2511.
Com relação a planilha de fl.2511 cabe observar que: a) Os seus 8 últimos registros
são iguais aos 8 últimos registros da planilha de fls.2247 e 2248; tendo sido seus
argumentos analisados no “item A” trabalhado logo acima.
b) As demais justificativas de origem de recurso não podem ser aceitas, pois apenas a
expressão “TR.RESGATE CCI”, desacompanhada de documentação comprobatória
hábil, não permite identificar a natureza dos recursos. Ademais, a descrição feita pela
fiscalização no “histórico” informa se tratar de “transferências” ou “transf on line” e
não de resgate de aplicação financeira.
19.
Em Relação ao item acima das origens não comprovadas, fazendo o confronto com item
2.13 do Recurso Voluntário e as fls. 2603-2774, assiste razão a recorrente, excluir da base R$
213.530,00 e quanto alegação também do “TR. RESGATE CCI”, assiste razão também porque pela
expressão consigna a interpretação que é RESGATE de sua APLICAÇÃO.
20.
Quanto as alegações do contrato de mútuo, acertada a DRJ em seu entendimento nas
quais tomo como razões de decidir;
“Considerando-se que os contratos de mútuo em questão não têm o condão de,
por si só, comprovarem as operações alegadas, já que não permitem conclusão
inequivocamente pela data em que foram constituídos ou que os valores que
informam guardem completa relação com a sequência dos depósitos efetuados
ao longo do ano calendário de 2008; tornando-os pouco convincentes (conforme
se descreverá um pouco mais a frente ao se analisar a documentação juntada).
Considerando-se que os documentos acostados aos autos pelo impugnante,
consistentes das cópias dos contratos de mútuo, estão desacompanhados: do
competente registro em cartório, do(s) recibo(s) que demonstrem a devolução
dos empréstimos às empresas ou cópia dos livros fiscais da empresa mutuante
com os registros correspondentes e da autenticação contemporânea à época da
alegada operação de empréstimo.
Considerando-se que os contratos de mútuo foram lavrados no último dia do ano-
calendário de 2008 (31/12/2008) e foram assinados pelo contribuinte tanto na
condição de mutuário como de representante das mutuantes (e mais duas
testemunhas).
Considerando-se que em consulta a DIRPF do contribuinte do Exercício 2009/Ano-
Calendário 2008 apresentada em 29/04/2009 às 08:29:03 (ND 05/21.135.673) no
sistema Portal IRPF não se identifica entre as dívidas e ônus reais ao final de 2008
qualquer referência aos contratos de mútuos trazidos pelo contribuinte em sua
impugnação (fls.2515 a 2518).
Considerando-se que a documentação relativa ao contrato de mútuo com a Engec
Engenharia – Documento 07 e 08 (fls.2472 e 2473, fls.2476 a 2497 e 2498 a 2504)
não é hábil a comprovar a saída dos valores da conta da empresa e o seu ingresso
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
9
nas contas particulares do contribuinte (obs.1: extratos com páginas
fragmentadas: 5 de 26, 16 de 26, etc. 3 a 7 de 23, 11 de 23, 16 de 23, etc.) (obs.2:
a descrição do ingresso dos recursos nas contas do contribuinte não indica serem
das empresas ou se deram em dinheiro) (obs.3: fls.2498 a 2504, inexiste prova
para os valores de R$8.625,00, R$8.625,00, R$1.451,77 e R$1.905,92; para os
demais valores, não foi feita a prova da origem tributada dos recursos).
Considerando-se que a documentação relativa ao contrato de mútuo com a Pat
Engenharia - Documentos 07 e 09 (fl. 2474, fl.2505 fls.2506 a 2510) não é hábil a
comprovar a saída dos valores da conta da empresa e o seu ingresso nas contas
particulares do contribuinte. (obs.1: extratos com páginas fragmentadas: 1 e 2 de
18, 7 e 8 de 18, 12 de 18, etc.) (obs.2: a descrição do ingresso dos recursos nas
contas do contribuinte não indica serem das empresas ou se deram em dinheiro).
Considerando-se que a fiscalização informa em seu Termo de Verificação da Ação
Fiscal que já procedeu a identificação dos depósitos/créditos nas contas
particulares do contribuinte cuja origem sejam as duas empresas (fl.17, último
parágrafo) e que tais valores passaram a constar do “Demonstrativo I”.
Considerando-se que, mesmo que os contratos de mútuos tivessem sido
plenamente comprovados, seus valores cairiam na mesma hipótese de incidência
tributária do lançamento 0001 “Demonstrativo I”, cabendo ao contribuinte
comprovar que os valores depositados em suas contas particulares (originados
das empresas ou em razão delas) já foram entregues a tributação.
Não prospera a argumentação do contribuinte.”

21.
Portanto, não assisti razão do Recorrente, em razão dos contratos de mútuos precisam de
validades jurídica para concretizar negócio, pagamentos, juros, comprovante de transferência e
assim não o fez.

LANÇAMENTO 001.
22.
O Recorrente sustenta que todos os extratos bancários de 2008 foram apresentados e que
a simples comparação entre esses extratos e os documentos das despesas (como notas fiscais,
recibos e cupons) demonstraria que os pagamentos efetuados partiram de suas contas, tal como
alegado. Afirma, ainda, que os valores utilizados para custear despesas das empresas ENGEG
Engenharia e Comércio Ltda. e PAT Construtora Ltda. foram posteriormente reembolsados, motivo
pelo qual não teria ocorrido, em nenhum momento, acréscimo patrimonial ou disponibilidade
jurídica ou econômica em seu favor. Segundo sua versão, os recursos já pertenciam a seu
patrimônio e teriam sido apenas antecipados às pessoas jurídicas. Além disso, quanto ao contrato
de mútuo no valor de R$ 150.000,00 firmado com a ENGEG Engenharia e Comércio Ltda., defende
que a operação está devidamente comprovada.
23.
A DRJ acertadamente, fundamentou as razões de não acatar as diversas notas sem
correspondência, vejamos:
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
10
Considerando-se que a documentação apresentada junto com a impugnação
(fls.1976 a 2244 - diversas notas fiscais, cupons e demais despesas) está
desacompanhada da prova de como a quitação/pagamento das mesmas ocorreu.
Ou seja, o contribuinte, apesar de juntar/informar as despesas das empresas, não
demonstrou que os recursos para o pagamento das mesmas saíram das suas
contas correntes particulares (as que receberam os depósitos/créditos de origem
comprovada que constam “Demonstrativo I” de fl.22 a 27).

24.
Com advento recente da súmula 239 CARF, faz necessário aplicação, transcrevo:
SÚMULA CARF No 239
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em
10/11/2025
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante. Acórdãos Precedentes: 9202-011.213, 9202-
006.829, 9202-009.608, 9202-009.449, 9101-005.486, 9101-005.345.
25.
Portanto não assiste razão neste ponto.
26.
Por fim, reafirmo são as razões de decidir, este ponto novamente será enfrentado quanto
contrato de mútuo:
(...)
“Considerando-se que, observas as notas fiscais repetidas elencadas maisacima
(impugnação “A” relativa ao lançamento 0001), sem prejuízo de outras, essa
diferençachegaria ao valor de R$ 231.208,48 (=R$159.502,48 + R$21.462,00+
R$19.750,00+R$930,00+ R$1.264,00+ de R$28.300,00), não totalmente coberta
pelo valor de R$150.000,00. Considerando-se tudo o mais o que já se falou a
respeito davalidade/eficácia dos contratos de mútuo neste voto.”

27.
Não assiste razão o contribuinte.

CONCLUSÃO
13.

Diante do exposto, conheço Recurso Voluntário, DOU PARCIAL PROVIMENTO a
respeito para excluir da base o valor de R$ 213.530,00, conforme as contas bancárias de e-fls.
2603-2774.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
11
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do voto, a fim de negar provimento ao
recurso voluntário.
O I. Relator deu parcial provimento ao recurso voluntário para excluir depósitos
bancários de origem não comprovada no valor total de R$ 213.530,00, com base no item 3.13 do
recurso voluntário (fls. 2.564/2.565).
A decisão de piso registrou que o contribuinte não apresentou na impugnação os
extratos das contas junto ao Banco Bradesco S/A e ao Banco do Brasil S/A, respectivamente,
agência/conta 3551/14640-4 e 3551/341-7 e agência/conta 29769/6264-2 e 29769/4069-X (fls.
2.536).
Os extratos foram trazidos apenas com o recurso voluntário, no qual defende a
existência de movimentações bancárias com origem em contas de titularidade do próprio
contribuinte, a débito e crédito, segundo indicação nas tabelas (coluna “a direita”).
Para determinar a omissão de rendimentos, não são considerados os créditos
decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física (art. 42, § 3o, inciso I, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No entanto, as 4 (quatro) contas bancárias indicadas pelo contribuinte são de
titularidade de pessoas jurídicas, pertencentes à ENGEC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e PAT
CONSTRUTORA LTDA, das quais o recorrente é sócio majoritário ou administrador (fls.
2.603/2.774):
AG 29769 c/c 6264-2 (Banco do Brasil S/A);
AG 29769 c/c 4069-X (Banco do Brasil S/A);
AG 3551 c/c 14640-4 (Banco Bradesco S/A); e
AG 3551 c/c 341-7 (Banco Bradesco S/A)
Ao contrário do que alega, as contas bancárias não são de titularidade da pessoa
física, ora recorrente, basta ver as informações constantes da parte superior dos extratos
bancários, que vinculam a movimentação de recursos a partir de conta bancária empresarial (fls.
2.603/2.604, 2.679/2.680, 2.698 e 2.755, entre outras).
Por sua vez, as contas bancárias da pessoa física são aquelas mencionadas pela
fiscalização, resultantes de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF (fls.
22/30 e 511/530).
A conta bancária da pessoa física não se confunde com a conta em nome de pessoa
jurídica, da qual o contribuinte é sócio ou administrador, em razão da separação patrimonial.
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
12
Logo, para exclusão da base de cálculo do lançamento tributário, seria
imprescindível comprovar a procedência e a natureza dos créditos existentes nas contas da pessoa
física, originados das contas bancárias em nome das pessoas jurídicas, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea.
O repasse do numerário ao contribuinte não afasta a disponibilidade de recursos
financeiros pela pessoa física, mesmo a título de reembolso, cabendo a prova, por documentação
hábil, da origem empresarial dos valores a fim de confirmar que não configuram rendimentos
tributáveis.
Em consequência, a alegação que os valores transitaram pelas contas correntes
representam valores de reembolsos realizados pelas pessoas jurídicas ENGEC ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA e PAT CONSTRUTORA LTDA deve estar devidamente respaldada por prova
documental da natureza da operação que deu causa ao crédito.
A propósito, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que autoridade fiscal avaliou a
movimentação financeira entre contas, com base nos comprovantes de transferências e depósitos
entre as contas das empresas ENGEC ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e PAT CONSTRUTORA LTDA
para as contas bancárias da pessoa física (fls. 11/21).
Desse cotejamento, resultou a comprovação da origem de determinados valores.
Em outros casos decorrentes de depósitos bancários, deixou de ser comprovada a natureza da
operação, tendo a autoridade fiscal computado como omissão de rendimentos tributáveis (fls.
22/30).
No caso da infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão
do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal.
A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
A fim de alcançar a eficácia como prova da origem dos depósitos bancários, há que
se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da natureza do crédito em conta, nos
termos da recente Súmula CARF no 239:
Súmula CARF no 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e natureza dos
depósitos bancários, torna-se inviável, na fase do contencioso administrativo fiscal, efetuar a
reclassificação dos rendimentos, para fins de aplicação das normas de tributação específica.
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.038 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723671/2012-64
13
A improcedência ou retificação do lançamento fiscal exige a demonstração de que
os valores não são tributáveis ou que já foram oferecidos à tributação.
Por último, no que diz respeito à expressão “TR. RESGATE CCI”, em que a alegação é
resgate de aplicação financeira, tomo como razões de decidir os fundamentos do acórdão
recorrido, segundo o qual (fls. 2.511 e 2.536):
(...)
b) As demais justificativas de origem de recurso não podem ser aceitas, pois
apenas a expressão “TR. RESGATE CCI”, desacompanhada de documentação
comprobatória hábil, não permite identificar a natureza dos recursos. Ademais, a
descrição feita pela fiscalização no “histórico” informa se tratarem de
“transferências” ou “transf on line” e não de resgate de aplicação financeira.
(...)
O recorrente assevera que “tais valores foram debitados do montante de sua
aplicação, conforme extratos acostados aos autos”, porém não correlaciona um a um, através dos
documentos, as operações de saída/entrada da conta investimento para a conta de depósito de
mesma titularidade mantida junto a instituição financeira.
Para efeito de prova, é imprescindível estabelecer relação de implicação entre
documento e fato que se pretende provar, sendo insuficiente colocar à disposição do órgão
julgador uma massa de documentos, como na hipótese dos autos. 1
Enfim, após avaliar o acervo probatório, como um todo, não há elementos no
processo administrativo para alterar a decisão recorrida, razão pela qual dever ser mantido o valor
do crédito tributário remanescente, determinado pelo acórdão de primeira instância.
Acompanho o I. Relator nas demais matérias decididas.
Conclusão
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3 ed. São Paulo: Editora Noeses, 2011, p. 369.
Fl. 2801
DF CARF MF
Original